Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. FALHA NA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de procedência do pedido de constituição de “distrato de compra e venda” em título executivo judicial no valor de R$ 90.000,00, sob alegação de nulidade da citação por edital e de prejuízo decorrente da atuação da Curadoria Especial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação monitória, em 20.11.2023, na qual visa à constituição de contrato de “Distrato de Compra e Venda” em título executivo judicial, para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$ 90.000,00; (ii) as diversas tentativas de citação pessoal da parte ré por via postal, por oficial de justiça e mediante consultas a sistemas conveniados ao Juízo, resultaram frustradas; (iii) a citação foi realizada por edital; (iv) a Curadoria Especial não se manifestou no prazo assinalado para apresentação de defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se resultam caracterizadas (ou não) nulidades processuais decorrentes da citação por edital e da atuação da Curadoria Especial, por alegada falha na defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em virtude da falta de elementos mínimos probatórios ou indiciários que esclareçam a condição econômica dos apelantes (citados por edital e não comparecem aos autos) que teriam alienado imóvel por R$ 90.000,00, os benefícios da justiça gratuita não devem ser concedidos.
5. A jurisprudência é pacífica em aceitar a dispensa do recolhimento do preparo recursal na situação processual em que a Defensoria Pública atua na condição de curadoria especial, independentemente da concessão ou não do benefício da gratuidade judiciária.
6. A citação por edital constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando ignorado, incerto ou inacessível o paradeiro do réu e esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária (CPC, art. 256 e §3o). No caso concreto, a citação por edital mostrou-se necessária para concretizar a angularização da relação processual, em razão das diversas tentativas de citação pessoal dos réus (sem efeito) e da utilização de instrumentos de pesquisa de endereços à disposição do e. Juízo de origem.
7. A atuação da Curadoria Especial foi regularmente oportunizada, com remessa dos autos para apresentação de defesa, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade, uma vez que a apresentação de contestação constitui faculdade processual.
8. A prova escrita apresentada pela parte autora, consistente em instrumento particular de distrato assinado pela parte ré, constitui prova escrita idônea para a ação monitória, demonstrando obrigação líquida, certa e exigível, independentemente de eventual apresentação de contestação por negativa geral (CPC, art. 375).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238, 256 e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1670619, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 16.03.2023; acórdão 1978706, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 03.04.2025; acórdão 1980027, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 28.03.2025; acórdão 1788113, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 29.11.2023; acórdão 1411194, rel. Des. Fabio Eduardo Marques, Oitava Turma Cível, DJe 28.04.2022.